Tribunal: TJBA
Processo: 8056827-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056827-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO DE NOVAES CARDOSO Advogado(s): KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de consórcio. Gratuidade de justiça. Inversão do ônus da prova. Tutela antecipada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de consórcio, na qual foi concedida parcialmente a gratuidade de justiça, condicionando o autor ao pagamento das despesas com a produção de prova pericial, e indeferidos os pedidos de antecipação de tutela e de inversão do ônus da prova. O agravante pleiteia a concessão integral da justiça gratuita, a inversão do ônus probatório com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a antecipação dos efeitos da tutela para suspender as obrigações do contrato de consórcio, sustentando hipossuficiência econômica e abusividade na taxa de administração pactuada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor agravante; e (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, conforme previsão do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988. Assim, a análise da situação financeira do agravante, amparada em extratos bancários com movimentação limitada e ausência de saldo disponível, revela incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento, configurando a hipossuficiência exigida para a concessão do benefício. 4. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. O contrato de consórcio firmado entre pessoa física e instituição financeira configura relação de consumo, sendo identificada a vulnerabilidade econômica e técnica do agravante, o que justifica a aplicação da inversão do ônus da prova. 6. A concessão da tutela antecipada exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, a alegação de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva, desacompanhada de prova robusta, neste primeiro momento processual, não satisfaz os requisitos legais, sendo inviável a antecipação dos efeitos da tutela no presente momento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento de nº 8056827-06.2025.8.05.0000, em que é agravante MARCOS ROGÉRIO DE NOVAES CARDOSO e, como agravado, ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.